Tribunal: TJMT
Processo: 1017398-52.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017398-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0006-04 (AGRAVANTE), KAMILLA DAYANE DA SILVA CARRIJO - CPF: 047.783.381-03 (AGRAVADO), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Tutela de urgência. Vício em veículo seminovo. Fornecimento de veículo reserva. Astreintes. Requisitos do art. 300 do
cpc
presentes. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Toyota do Brasil Ltda. contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à autora até a efetiva entrega do automóvel consertado, sob pena de multa diária, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais fundada em alegados vícios persistentes em veículo seminovo.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva; e (
ii
) estabelecer se a multa diária fixada pelo juízo de origem deve ser reduzida.

III.
Razões de decidir

3.
Os documentos apresentados, incluindo ordens de serviço e registros de reclamações, evidenciam indícios suficientes da probabilidade do direito em juízo de cognição sumária.

4. A persistência de vibração na direção após reparos realizados indica, em tese, vício não solucionado adequadamente, circunstância que demanda instrução probatória.

5. A proximidade temporal entre a aquisição do veículo e o surgimento dos defeitos reforça a plausibilidade da alegação de vício preexistente sujeito à proteção do CDC.

6. O risco de dano decorre da privação do uso regular do veículo e da demora na solução definitiva do problema, legitimando a medida de urgência.

7.
A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida, considerando o valor do bem e a capacidade econômica da agravante.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso
desprov
ido.

Tese de julgamento
:

“1. A presença de indícios de vício persistente em veículo e de risco de prejuízo ao consumidor autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva.

2. A existência de ordens de serviço em garantia e de reclamações reiteradas constitui elemento apto a evidenciar a probabilidade do direito em cognição sumária.

3. A alegação de desgaste natural não afasta, por si só, a plausibilidade da existência de vício preexistente quando os defeitos surgem logo após a aquisição do veículo.

4. A multa diária fixada em valor razoável e proporcional à obrigação imposta deve ser mantida”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300 e § 3º; CDC,
arts
. 18, § 1º, e 26, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1015246-65.2025.8.11.0000, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2025; TJMT, AI nº 1022752-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
movid
o
por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Vara
Única da Comarca de Itiquira
/MT,

nos autos d
a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais
nº
1000077-20.2026.8.11.0027
,
ajuizada por
KAMILLA DAYANE DA SILVA CARRIJO
,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés disponibilizassem um veículo reserva similar
ao da
autora, no prazo de 48 horas, até a efetiva entrega do bem consertado
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões
(ID 362556878)
,
a agravante sustenta,
em síntese: (i) ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, especialmente a ausência de prova inequívoca do direito alegado; (
ii
) que as três reclamações feitas pela agravada foram devidamente atendidas — a primeira com realização dos ajustes e as demais aprovadas pela área de garantia; (
iii
) que na revisão de 110.000 km foi identificado apenas desgaste natural dos componentes do sistema de freio, não coberto por garantia; (
iv
) que o veículo se encontra reparado e apto para rodagem; e (v) subsidiariamente, que o valor da multa deve ser minorado para evitar enriquecimento ilícito da agravada.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID
365759390
)
.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida
(ID
363051374
).

Preparo recolhido, conforme certidão ID
365676366
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento, notadamente quando interposto contra decisão que defere tutela provisória de urgência, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, diante da alegada inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora e o perigo de dano, sustentando a agravante que o veículo foi reparado e se encontra apto para circulação, sendo indevido o fornecimento de veículo reserva.

Em seu artigo 300, o Código de Processo Civil dispõe que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

O referido dispositivo legal exige, portanto, a presença cumulativa de dois pressupostos essenciais: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, o § 3º do mesmo artigo dispõe que “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Quanto à probabilidade do direito, a agravante sustenta a ausência de elementos suficientes para amparar as alegações da consumidora. Todavia, em juízo de cognição sumária, próprio da análise da tutela de urgência, os documentos que instruem a demanda originária evidenciam indícios relevantes em favor da tese deduzida pela autora, destacando-se as ordens de serviço, os registros de reclamações formuladas logo após a aquisição do veículo e a emissão de ordem de serviço em garantia para substituição de componentes de elevado valor. Tais elementos, embora sujeitos ao contraditório e à ulterior instrução probatória, mostram-se suficientes, neste momento processual, para conferir plausibilidade ao direito invocado

A emissão de ordem de serviço em garantia para substituição de componentes de elevado valor constitui elemento que, em juízo de cognição sumária, sugere a existência de problemas mecânicos passíveis de cobertura pela garantia contratual.

A Toyota argumenta que os defeitos foram devidamente atendidos e aprovados pela área de garantia.
Esse argumento, em análise preliminar, não afasta a plausibilidade do direito invocado pela consumidora
, pois reconhece que havia vícios a serem sanados. A questão que remanesce — e que afasta a tese de que o veículo estaria apto para rodagem — é que, conforme narrado na petição inicial com base em provas que as próprias rés não infirmaram, a vibração na direção persiste mesmo após os reparos realizados,

circunstância que, em tese, pode caracterizar vício não adequadamente solucionado e justificar a incidência das medidas previstas no art. 18, §1º, do CDC, matéria que demandará aprofundamento na instrução processual.

A agravante afirma que foram apresentadas três reclamações, a primeira foi objeto de ajustes e as demais foram aprovadas pela área de garantia. Argumenta que o veículo se encontra reparado e apto para rodagem, razão pela qual não há que se falar em fornecimento de veículo reserva em caráter liminar.

Em análise preliminar, o argumento não se mostra suficiente para afastar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

A narrativa da agravante não contempla o vício mais grave relatado pela consumidora, que é a vibração persistente na direção. O argumento de que os itens foram aprovados pela garantia não equivale a dizer que o defeito foi eliminado.
Os documentos juntados aos autos indicam, em princípio, a persistência do problema mesmo após os reparos realizados.

Ainda, mesmo que o veículo estivesse temporariamente reparado quando da interposição do recurso, a tutela não foi concedida para um momento congelado no tempo, mas como medida de efetividade processual. A decisão determinou o fornecimento de veículo reserva “até a efetiva entrega do bem consertado”, o que pressupõe que o bem estará nas mãos das rés para realização do reparo. Se o veículo de fato estiver definitivamente reparado e na posse da autora, a tutela simplesmente não terá objeto prático. Mas esse fato deve ser demonstrado nos autos de origem, não presumido em sede de agravo.

Outrossim, a agravante sustenta que, na revisão de 110.000 km, foi identificado apenas desgaste natural dos componentes do sistema de freio, razão pela qual a negativa de garantia seria legítima.

Este argumento, embora coerente quanto à exclusão de itens de desgaste natural, ignora fato determinante: a consumidora adquiriu o veículo seminovo com 103.903 km rodados em 31/07/2025 e, já em 06/08/2025 — seis dias depois —, registrava reclamações de ruídos na suspensão. Apresentou o veículo para revisão aos 110.000 km em 01/10/2025, momento em que se diagnosticou a anomalia nos freios.

Para fins de análise da tutela de urgência, mostra-se relevante examinar
se a recusa de garantia era legítima neste caso concreto, considerando que o veículo foi adquirido já com quilometragem elevada e que os defeitos se manifestaram imediatamente após a compra.

O CDC, nos
arts
. 18 e 26, II, tutela o consumidor de produto com vício oculto existente ao tempo da aquisição. Se o desgaste já estava presente no momento da compra — o que é ao menos plausível diante da quilometragem de 103.903 km na data da aquisição —, a tese de desgaste natural posterior não afasta a responsabilidade da cadeia de fornecimento.

Ademais, a própria Toyota, por sua rede autorizada, emitiu OS de garantia de R$ 26.402,41 cobrindo turbina e transmissão do mesmo veículo poucos meses depois.
Em análise perfunctória, a sucessão dos eventos narrados e a proximidade temporal entre a aquisição do veículo e os reparos realizados constituem circunstâncias que reforçam a plausibilidade da alegação de vícios preexistentes.

Nesse contexto, mostra-se pertinente a orientação recentemente firmada por este Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez demonstrados indícios da existência de vício no veículo e ultrapassado o prazo legal para solução do problema, revela-se cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar ao consumidor veículo substituto, especialmente quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco de prejuízo decorrente da privação do bem.

[...]
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de carro reserva ao consumidor, diante de vício oculto em veículo novo e da demora excessiva na solução do problema.

A reversibilidade econômica da medida afasta a incidência do § 3º do art. 300 do CPC.

(
TJMT,
1015246-65.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª
Antônia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
09/07/2025
)

[...]

“
É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva, nos casos de vício persistente em automóvel novo, quando demonstrada a verossimilhança do direito e o risco de dano. A concessão de liminar inaudita altera parte é válida quando a urgência da situação evidenciar o risco à eficácia da decisão judicial
. A fixação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à finalidade da medida."

(
TJMT,
1022752-92.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
05/08/2025
)

A agravante requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa diária de R$ 500,00, sob argumento de enriquecimento ilícito.

O valor fixado pelo juízo de origem revela-se proporcional e razoável considerando o porte econômico da Toyota do Brasil Ltda. e o valor do bem em litígio (R$ 215.000,00). Não há qualquer excesso que justifique minoração. A
astreinte
tem função coercitiva, não punitiva direta, e deve ser suficiente para induzir o cumprimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026